Tribunal: TJBA
Processo: 8011175-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011175-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LETICIA D OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARCELA VARJAO GUIMARAES, ELIE PIERRE EID

ACORDÃO

EMENTA: NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORAÓRIOS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO PROSPECTIVA.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não especificou os critérios de correção monetária e juros moratórios à luz da Lei nº 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil. A parte embargante apontou omissão relativa à aplicação dos novos índices a partir da vigência da lei.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na definição dos índices de atualização e juros moratórios aplicáveis ao débito atualizado, considerando a vigência da Lei nº 14.905/2024 e a necessidade de aplicação prospectiva das novas regras.

III. Razões de decidir

3. Os embargos são cabíveis para suprir omissão, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A nova legislação prevê aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa SELIC deduzida do IPCA para juros, com vigência a partir de 30/08/2024.

5. A aplicação é prospectiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1.112.746/DF (Tema 176).

6. Para o período anterior, mantêm-se correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, evitando bis in idem.

7. Os honorários advocatícios seguem os mesmos critérios de atualização do débito principal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos parcialmente acolhidos para sanar omissão e estabelecer critérios distintos de correção monetária e juros para os períodos antes e após 30/08/2024.

Tese de julgamento:
"1. A alteração legislativa dos artigos 389 e 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada prospectivamente. 2. A atualização do débito deve observar o INPC e juros de 1% ao mês até 29/08/2024, e IPCA com juros SELIC líquida do IPCA a partir de 30/08/2024."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.746/DF (Tema 176).

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 8011175-02.2021.8.05.0001
que tem como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como embargada
LETICIA D OLIVEIRA VIEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID 81507737
,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA